Tribunal: TCU
Processo: 035.174/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos agrícolas e agroindustriais (secadores de grãos de café e outros), para o fortalecimento da cafeicultura no estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pela Procuradoria da República no Estado de Rondônia - PR/RO (Procuradora Thais Stefano Malvezzi) em face do Pregão Eletrônico 123/2020/GAMA/SUPEL/RO, realizado pela Superintendência Estadual de Licitações - Governo do Estado de Rondônia - Supel/RO, que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos agrícolas e agroindustriais (secadores de grãos de café e outros), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar improcedente a Representação; 9.3. não adotar medida cautelar diante da inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida 9.4. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Estadual de Licitações do Governo do Estado de Rondônia - Supel/RO e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.